Tribunal: TJDFT
Processo: 0034479-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034479-25.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelações - Ação civil pública - Serviços de telecomunicações - Promoções destinadas apenas a novos clientes - Licitude - Art. 46, do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, objeto da Resolução 632/14-ANATEL, declarado inconstitucional pelo Conselho Especial da Corte em controle incidental (ac.1.684.816 / Des. Alfeu Machado) - Inexistência de ofensa ao CDC, que coexiste com os princípios da livre iniciativa e liberdade econômica - “É lícito que prestadores de serviços façam promoções e ofereçam descontos com a finalidade de angariar novos clientes, sem que isso signifique conduta desleal ou falha na prestação do serviço a clientes preexistentes” (STF ADI 6.191) - Apelação da Claro S/A provida para julgar improcedente a demanda. Apelação do MPDFT, pretendendo a condenação pode dano moral coletivo, julgada prejudicada. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso III, 5o e 127, todos da Lei 9.472/1997, defendendo que os consumidores devem ser protegidos e receber tratamento não discriminatório. Acrescenta que vedar a aderência de um consumidor a uma promoção apenas porque ele já é cliente é uma conduta discriminatória injustificada; c) artigos 1o, caput e parágrafo único, 8o, 19 e 214, inciso I, todos da Lei 9.472/1997 e 1o do Decreto no 3.896/2001, sob o argumento de que é da ANATEL a função de regular o setor de telecomunicações, não podendo o Poder Judiciário afastar a regulação da agência, substituindo-a por outra, que lhe pareça mais adequada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no especial, assevera afronta aos artigos 5o, caput e inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, uma vez que o acórdão, ao concluir pela possibilidade de as prestadoras de serviços de telecomunicações vedarem a aderência de consumidores a promoções apenas pelo fato de serem clientes antigos, permite a prática de conduta discriminatória, desigual, em grupo caracterizado pela igualdade, já que a data do contrato com a operadora não pode ser um critério de diferenciação válido. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Luiz Virgílio P. P. Manente, OAB/SP 104.160 e Luciana Bazan Martins, OAB/SP 315.358 (ID 60682529 e ID 60682534). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, inciso III, 5o e 127, todos da Lei 9.472/1997. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput e inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021